Tribunal: TJBA
Processo: 8005877-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005877-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador Advogado(s): SUSCITADO: 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. ART. 3º, §1º, II, DA LEI Nº 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. VALOR DENTRO DO LIMITE LEGAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, no âmbito da execução de título extrajudicial proposta por INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME em face do ESTADO DA BAHIA, visando ao recebimento do valor de R$ 34.809,99 (trinta e quatro mil oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos), oriundo de faturas vencidas. 2. O presente conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em razão da declinação de competência operada pela 2ª Vara do Sistema dos Juizados da Fazenda Pública, que entendeu não ser competente para processar execução fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública. 3. O art. 3º, §1º, II, da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, prevê expressamente a possibilidade de propositura de execução de título executivo extrajudicial no valor de até quarenta salários mínimos. 4. Estando o valor da execução dentro do limite legal, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar a demanda, não se justificando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. Conflito negativo de competência julgado procedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8005877-90.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da Fazenda Pública Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.